Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-92.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-92.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CREMILDA SANTOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, formulados por consumidora idosa em face de instituição financeira, sob o fundamento de não reconhecimento de contratação de empréstimo consignado com descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as preliminares de falta de interesse de agir e decadência devem ser acolhidas; (ii) estabelecer se a contratação digital mediante biometria facial e geolocalização apresentada pelo banco é válida; (iii) determinar se cabe a devolução em dobro dos descontos realizados; (iv) definir se há configuração de dano moral e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de falta de interesse de agir não prospera, pois o acesso ao Poder Judiciário não exige o esgotamento da via administrativa. A decadência também é afastada, por se tratar de relação de trato sucessivo, em que o prazo se renova a cada desconto mensal.

4. A relação entre as partes é de consumo, impondo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação.

5. As provas apresentadas pelo banco (selfie e registros digitais) apresentam inconsistências cadastrais e registram um tempo de operação (menos de três minutos) incompatível com a leitura, compreensão e aceite válido das cláusulas contratuais por pessoa idosa.

6. A instituição financeira responde de forma objetiva pelas fraudes cometidas no âmbito de suas operações, assumindo o risco de falhas em seus sistemas digitais de contratação.

7. A cobrança indevida sem contrato válido contraria a boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro das parcelas descontadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. Para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, o valor originalmente depositado pelo banco em sua conta deve ser depositado judicialmente para posterior devolução, conforme já determinado de forma escorreita pela sentença.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar priva a pessoa idosa de recursos necessários à sua sobrevivência, configurando dano moral presumido.

10. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por este Tribunal em casos semelhantes, devendo ser integralmente mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial em contratos de empréstimo com descontos mensais renova-se a cada cobrança. 2. A contratação bancária digital exige prova firme do consentimento informado do consumidor, especialmente pessoa idosa, não bastando a simples apresentação de fotografia sem contexto verificável. 3. A cobrança baseada em contrato inexistente ou fraudulento viola a boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro. 4. O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral
in re ipsa
, cujo valor deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade. 5. O valor creditado na conta do consumidor em razão de fraude deve ser compensado ou devolvido, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 178; CPC, art. 487, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA APL 80707876520218050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000178-92.2025.8.05.0138, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
CREMILDA SANTOS DE AZEVEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25